Tribunal: TJMT
Processo: 0001140-69.2016.8.11.0085
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001140-69.2016.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PATRICK ANTONIO VANNI - CPF: 920.070.821-87 (APELADO), HELIO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 312.716.938-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA – QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL AFASTADO – MERO DISSABOR
– REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do C. Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

Apesar do dissabor suportado pela parte, os danos apresentados em seus eletrodomésticos
não são capazes, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre eles os honorários e as despesas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de
Terra Nova do Norte
, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos material e moral que lhe move
Patrick Antonio Vanni
, julgou procedente os pedidos da inicial, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 8.123,48 (oito mil, cento e vinte e três reais e quarenta e oito centavos), a título de dano material, dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, Energisa Mato Grosso recorre sustentando, em apertada síntese, a ausência do dever de indenizar, ante a falta de comprovação do nexo de causalidade entre o dano sofrido e eventual falha no serviço prestado. Defende que o apelado não logrou êxito em comprovar qualquer defeito na rede de distribuição, e que não pode ser responsabilizada por fato ocasionado por culpa exclusiva do consumidor.

Segue sustentando a ausência de comprovação dos danos materiais sofridos. Assevera a inexistência de abalo moral passível de indenização. Caso não seja o entendimento, pugna pela redução do
quantum
arbitrado e alteração do
dies a quo
dos juros de mora e correção monetária. Requer a redistribuição do ônus sucumbencial.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
104039744, p. 4/7).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cinge-se dos autos que
Patrick Antonio Vanni
ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos material e moral contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo ser titular da unidade consumidora n. 6/535125-9, e que desde janeiro de 2016 o fornecimento de energia elétrica estava sofrendo grandes oscilações em seu bairro, com interrupções recorrentes e instantâneas.

Firme em seu propósito, sustentou que essas avarias, motivadas pela concessionária de energia, ocasionaram danos em seu aparelho televisor, geladeira e freezer, avaliados em R$ 8.123,48 (oito mil, cento e vinte e três reais e quarenta e oito centavos). Aduziu que realizou diversas reclamações telefônicas junto à empresa (protocolos n. 34147660, 34518839, 34779313, 94779447), buscando, inclusive, o ressarcimento de forma administrativa, contudo, por meio de “
carta de indeferimento
”, a ré se negou a reparar os prejuízos, justificando que não houve registro de perturbação no sistema elétrico que poderia ter afetado a unidade consumidora do autor.

Diante disso, ajuizou a presente demanda, visando a reparação material e moral sofridas.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou procedente os pedidos da inicial, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 8.123,48 (oito mil, cento e vinte e três reais e quarenta e oito centavos), a título de dano material, dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, Energisa Mato Grosso recorre sustentando, em apertada síntese, a ausência do dever de indenizar, ante a falta de comprovação do nexo de causalidade entre o dano sofrido e eventual falha no serviço prestado. Defende que o apelado não logrou êxito em comprovar qualquer defeito na rede de distribuição, e que não pode ser responsabilizada por fato ocasionado por culpa exclusiva do consumidor.

Segue sustentando a ausência de comprovação dos danos materiais sofridos. Assevera a inexistência de abalo moral passível de indenização. Caso não seja o entendimento, pugna pela redução do
quantum
arbitrado e alteração do
dies a quo
dos juros de mora e correção monetária, com a redistribuição do ônus sucumbencial.

Pois bem. Da análise dos autos, tenho que as alegações da apelante não têm a sustentabilidade necessária para ensejar a isenção da sua responsabilidade e a consequente exclusão do ressarcimento.

Mister
se faz constar que a relação entre as partes é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1o, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, riscos da atividade comercial (art. 14), ainda, como é cediço no direito privado, a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa do art. 186 do Código Civil: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Resta claro, portanto, que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1o. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supra transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade, que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

No caso em pauta, o autor, ora apelado, comprovou por meio de boletim de ocorrência, laudos técnicos (id.
104039742 – p. 22-28), além de inúmeros protocolos de reclamações realizadas junto à central de atendimento da concessionária de energia, que
houve diversas interrupções e oscilações do fornecimento de energia elétrica na sua unidade consumidora, sendo que após o restabelecimento do serviço, constatou-se que no dia
29.07.2016
o aparelho televisor deixou de funcionar e, posteriormente, em
15.09.2016, a geladeira e o freezer sofreram avaria.

Ademais, consta nos laudos técnicos apresentados que
o dano no televisor foi causado por “
alteração de corrente elétrica
”
(laudo técnico de id. 1
04039742, p. 24), sendo que o freezer e a geladeira foram danificados em decorrência de “
queda de energia elétrica
”. Verifico, ainda, que a parte autora apresentou declaração do técnico em refrigeração, que afirmou que “
nos últimos dois meses recebi inúmeras solicitações de consertos para aparelhos danificados em virtude de queda energia elétrica
.” -
id. 1
04039742, p. 28.

Nesse contexto, incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança de modo a evitar problemas no sistema elétrico, ônus do qual não se libertou.

Nesse sentido, bem fundamentou a douta magistrada,
verbis
:

“Ademais, não se pode perder de vista que o réu é quem detém a tecnologia de sua atividade, eis que é prestador do serviço especializado, vez que é a parte mais forte na relação jurídica, ao menos no que se refere a facilidade de tráfego no meio tecnológico específico de sua atividade, presumidamente com aparato suficiente para identificar possíveis oscilações e falhas em seu sistema de distribuição de energia elétrica e, por consequência, demonstrar que realmente aconteceram na forma por ela sustentada.”
(id.
104039742, p. 167
)

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a apelante poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar
a ausência de falha na prestação do serviço
.

Por conseguinte, resta evidente
o nexo de causalidade entre a oscilação de energia na rede e os bens danificados, em razão de problemas na prestação do serviço de energia elétrica, devendo a concessionária responder pelos prejuízos advindos, nos termos do CDC e do art. 37, §6o, da C. Federal, que estabelecem a responsabilidade objetiva do prestador de serviços.

Com efeito, constitui obrigação da concessionária desempenhar o seu mister com esmero e dada a natureza remunerada do serviço prestado, suportar os riscos dessa atividade, não podendo deles se desvencilhar e, por outro aspecto, o próprio Código Civil adverte que em se tratando de atividade de risco, igualmente a responsabilidade é objetiva, como consta do parágrafo único do art. 927 do referido estatuto substantivo.

O posicionamento constitucional de que a responsabilidade das empresas concessionárias do poder público é objetiva, assim como a dos entes estatais, é reafirmada pelo disposto no parágrafo único, do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e consagrada pelo teor do art. 25, da Lei n. 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no art. 175, da C. Federal,
in verbis
:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.”

[...]

“
Art. 25. Incumbe a concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilização
.”

Por conseguinte, bem posta a sentença que condenou a concessionária de energia no ressarcimento do prejuízo material sofrido pelo autor, que foi devidamente comprovado com os orçamentos apresentados pelo apelado (id.
104039742 - Pág. 29-31)

Portanto, atento aos predicados do ônus da prova, a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, incisos I e II, do CPC, e a questão ser tratada ao nível do Código de Defesa do Consumidor, para alforriar a empresa concessionária do serviço público no caso em apreço existe uma condição indispensável estabelecida no inciso II, § 3o, do art. 14 da lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrada nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara, confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
INSTABILIDADE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ART. 14 DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – DANO MATERIAL COMPROVADO
– DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O conjunto probatório acostado aos autos demonstra, de forma incontroversa, o nexo de causalidade entre o defeito apresentado na prestação dos serviços da concessionária, decorrente da queda de tensão de energia elétrica, e o dano material suportado pelo consumidor, decorrente da queima de eletrodoméstico (geladeira
).

Contudo, a constatação da falha na prestação do serviço de energia não induz, por si só, no reconhecimento do dever de indenizar por danos morais, uma vez que, para que haja a condenação a este título, é necessária a presença de outros requisitos, dentre os quais está a existência de um dano à esfera moral ou patrimonial do consumidor que se diz prejudicado em razão da má prestação dos serviços.”
(RAC n.

1002352-29.2017.8.11.0003, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 28.04.2021 -

negritei).

No tocante ao dano moral, tenho que a razão acompanha a apelante. Explico.

Mister constar que o art. 927, do C. Civil é claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Desse modo, apesar do dissabor suportado pelo apelado, consistente na sobrecarga da rede elétrica que acabou acarretando a queima dos seus eletrodomésticos, tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando apenas e tão somente um aborrecimento.

Outro não é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.

1. Julgamento sob a égide do CPC/15.

2.
O inadimplemento contratual não causa, por si só, danos morais
. Precedentes.

3. Agravo interno não provido
.” (AgInt no REsp 1684009/SP, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 21.11.2017)

“ ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. QUEDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO APENAS AO MONITOR DO COMPUTADOR. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. [...] 5. Cuida-se, na origem, de demanda proposta com a finalidade de obter reparação por danos morais causados pela queda no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do recorrente, tendo ocasionado danos ao monitor do seu computador. 6. Contudo, no caso concreto, por maiores que tenham sido os transtornos e as frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, tal fato não pode ser equiparado à dor e ao sofrimento decorrentes de lesões graves à sua honra ou à sua imagem, portanto o decisum do Tribunal local está em sintonia com os precedentes do STJ, que não consideram meros aborrecimentos como causa de danos morais. 7. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.”
(STJ, REsp: 1661894 RS 2017/0042905-3, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.04.2017).

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL – OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA – DANO NO APARELHO DE COMPUTADOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – PROVA DO PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE REPARAR – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – MERO DISSABOR – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

Apesar do dissabor suportado pela parte, consistente no dano no aparelho de televisão, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade
.”
(RAC n. 1001969-88.2016.8.11.0002, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.010.2021 – negritei)

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6a Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Visto isso, afastada a condenação por dano moral, resta prejudicada a análise dos pedidos subsidiários de redução do
quantum
arbitrado e alteração do
dies a quo
dos juros de mora e correção monetária incidentes.

Avançando na resolução da celeuma, diante do afastamento do pleito indenizatório, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

Na hipótese dos autos, observa-se que o autor formulou dois pedidos principais, consistentes na condenação da ré ao pagamento de indenização decorrente do dano material e pelo suposto abalo moral sofrido, sendo certo que somente o primeiro pleito foi acolhido.

Nesse passo, o art. 86, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(negritei).

Desse modo, considerando a parcial procedência dos pedidos formulados pelo autor/apelado, redistribuo o ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, devendo cada parte arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, nos termos fixados pelo douto magistrado
a quo
, restando a exigibilidade suspensa em relação ao autor, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece parcial reparo, para afastar a condenação imposta por dano moral,
com a condenação das partes na sucumbência recíproca.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL

PROVIMENTO.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022